Tribunal: STJ
Processo: 5135308-89.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2573920 - RS(2024/0059402-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILLIAM DA SILVA VIEIRA
ADVOGADOS
: LUCAS DALL'AGNOL PEDRASSANI - RS102555
ERNANI ROSSETTO JURIATTI - RS105241
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
SÚMULAS
7,
83
E
182/STJ.
INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, por incidência das Súmulas n. 7, 83 e 182 do STJ.
2. A defesa alega ausência de fundamento jurídico para a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ e afirma ter impugnado, de forma específica, os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, requerendo o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante apresentou razões aptas
a afastar a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, demonstrando que o exame das teses
não exige reexame do quadro fático-probatório nem diverge da jurisprudência
consolidada; e (ii) saber se houve impugnação concreta e específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, em atenção ao princípio da dialeticidade, a
afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou específicos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se impõe a sua
manutenção pelos próprios fundamentos.
5. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma concreta e
específica os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado, o
que não ocorreu, pois as alegações foram genéricas e dissociadas dos motivos da
inadmissão do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56576159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 9875cd3c-d712-4fdc-b285-ef9a84c80048

6. Para superar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, incumbia ao agravante demonstrar, de
maneira clara, que a análise das teses recursais não demandaria alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal de origem, não bastando a simples afirmação de que se
pretende apenas a revaloração da prova, encargo do qual não se desincumbiu.
7. A transposição da Súmula n. 83 do STJ pressupõe a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes que evidenciem superação ou distinção relevante em
relação ao entendimento aplicado, o que não foi comprovado pelo agravante.
8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade e atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial e, por
conseguinte, conduzindo à negativa de provimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve apresentar impugnação concreta e específica dos
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A superação do óbice da Súmula n. 7 do STJ exige demonstração de que as teses
recursais não implicam reexame do conjunto fático-probatório, não bastando alegação
genérica de revaloração da prova.
3. A transposição da Súmula n. 83 do STJ demanda a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes ou a demonstração de distinguishing aptos a
evidenciar a inaplicabilidade do entendimento consolidado.
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Quinta Turma, Rel.
AREsp 2015514/TO
Ministro, DJe 23.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56576159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 9875cd3c-d712-4fdc-b285-ef9a84c80048

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2573920 - RS(2024/0059402-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILLIAM DA SILVA VIEIRA
ADVOGADOS
: LUCAS DALL'AGNOL PEDRASSANI - RS102555
ERNANI ROSSETTO JURIATTI - RS105241
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
SÚMULAS
7,
83
E
182/STJ.
INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, por incidência das Súmulas n. 7, 83 e 182 do STJ.
2. A defesa alega ausência de fundamento jurídico para a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ e afirma ter impugnado, de forma específica, os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, requerendo o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante apresentou razões aptas
a afastar a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, demonstrando que o exame das teses
não exige reexame do quadro fático-probatório nem diverge da jurisprudência
consolidada; e (ii) saber se houve impugnação concreta e específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, em atenção ao princípio da dialeticidade, a
afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56576163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:56
Código de Controle do Documento: 332be898-3373-4bcd-9885-df2e5c0516e2

4. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou específicos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se impõe a sua
manutenção pelos próprios fundamentos.
5. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma concreta e
específica os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado, o
que não ocorreu, pois as alegações foram genéricas e dissociadas dos motivos da
inadmissão do recurso especial.
6. Para superar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, incumbia ao agravante demonstrar, de
maneira clara, que a análise das teses recursais não demandaria alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal de origem, não bastando a simples afirmação de que se
pretende apenas a revaloração da prova, encargo do qual não se desincumbiu.
7. A transposição da Súmula n. 83 do STJ pressupõe a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes que evidenciem superação ou distinção relevante em
relação ao entendimento aplicado, o que não foi comprovado pelo agravante.
8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade e atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial e, por
conseguinte, conduzindo à negativa de provimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve apresentar impugnação concreta e específica dos
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A superação do óbice da Súmula n. 7 do STJ exige demonstração de que as teses
recursais não implicam reexame do conjunto fático-probatório, não bastando alegação
genérica de revaloração da prova.
3. A transposição da Súmula n. 83 do STJ demanda a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes ou a demonstração de distinguishing aptos a
evidenciar a inaplicabilidade do entendimento consolidado.
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 182.
Documento eletrônico VDA56576163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:56
Código de Controle do Documento: 332be898-3373-4bcd-9885-df2e5c0516e2

Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Quinta Turma, Rel.
AREsp 2015514/TO
Ministro, DJe 23.04.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAM DA SILVA VIEIRA
em face de decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, disposto às fls.
640/642.
Em razões recursais, a defesa sustenta a ausência de fundamento jurídico para
a incidência da Súmula 7 desta Corte Superior, bem como aduz que impugnou,
especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Requer o
encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento do agravo regimental
interposto, conforme às fls. 648/659.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Com efeito, o princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta
e especificamente os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos do
eventual desacerto do julgado contestado. A propósito: AgRg no AREsp 2778445 / SP,
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN 28/04/2025.
Nesta toada, para a superação da Súmula n. 7 do STJ, as razões de agravo em
recurso especial precisam demonstrar em que medida as teses não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, não bastando a assertiva genérica de que o
recurso visa à revaloração das provas (AREsp 2015514 / TO, QUINTA TURMA, de
minha relatoria, DJe
, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
23/04/2024)
De outro ângulo, a transposição da Súmula n. 83 do STJ exige a comprovação
de precedentes contemporâneos ou supervenientes capazes de alterar a modificação do
julgado, ou a comprovação de eventual
, o que não se vislumbra na espécie.
distinguishing
Documento eletrônico VDA56576163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:56
Código de Controle do Documento: 332be898-3373-4bcd-9885-df2e5c0516e2

Isso porque o recorrente “não demonstrou a inaplicabilidade da Súmula n. 83
do STJ, pois não apresentou precedentes contemporâneos que evidenciassem a
desarmonia do julgado com o entendimento jurisprudencial do STJ” (AREsp 2714789 /
BA, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
.
17/02/2025)
Desta feita, a ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o
recurso especial, em afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme Súmula 182 do STJ.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56576163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:56
Código de Controle do Documento: 332be898-3373-4bcd-9885-df2e5c0516e2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0059402-6
AREsp 2.573.920 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 51289224320228210001 51353088920228210001
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAM DA SILVA VIEIRA
ADVOGADOS
: LUCAS DALL'AGNOL PEDRASSANI - RS102555
ERNANI ROSSETTO JURIATTI - RS105241
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAM DA SILVA VIEIRA
ADVOGADOS
: LUCAS DALL'AGNOL PEDRASSANI - RS102555
ERNANI ROSSETTO JURIATTI - RS105241
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245155:10908641812@
2024/0059402-6 - AREsp 2573920 Petição : 2026/0006158-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:09
Código de Controle do Documento: 39A86543-E365-4DBC-9A76-89ED2E12E7C5